Tribunal: TJSP
Processo: 1001585-13.2020.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória. Vera Cruz. Prefeita Municipal. Processo legislativo de cassação de mandato eletivo. Comissão Processante constituída pela Portaria no 027/2019. DL no 201/67. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nulidade. – A autora juntou aos autos substabelecimento sem reserva de poderes pedindo que as intimações fossem feitas exclusivamente aos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória. Vera Cruz. Prefeita Municipal. Processo legislativo de cassação de mandato eletivo. Comissão Processante constituída pela Portaria no 027/2019. DL no 201/67. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nulidade. – A autora juntou aos autos substabelecimento sem reserva de poderes pedindo que as intimações fossem feitas exclusivamente aos substabelecidos. A despeito da determinação do juiz para anotação, os autos subiram ao tribunal sem o cadastro dos novos patronos da autora, que não foram intimados para se manifestar sobre a oposição ao julgamento virtual nem sobre a inclusão em pauta do recurso. A falha justifica a anulação do acórdão. – Embargos da autora acolhidos para anular o acórdão, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001585-13.2020.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
RENATA ZOMPERO DIAS DEVITO, é embargado CÂMARA MUNICIPAL DE
VERA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos para anular o Acórdão, com determinação. V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001585-13.2020.8.26.0344/50000 -Voto no
2
Voto no ED-3.584/20
Embgos. Declar. No 1001585-13.2020 10a Câmara Direito Público
Embgte: Renata Zompero Dias Devito
Embgdo: Câmara Municipal de Vera Cruz
Origem: Vara Fazenda Pública (Marília) Proc. no 1001585-13.2020
Juiz: Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória. Vera
Cruz. Prefeita Municipal. Processo legislativo de cassação
de mandato eletivo. Comissão Processante constituída pela
Portaria no 027/2019. DL no 201/67. Violação aos princípios
do contraditório e da ampla defesa. Nulidade. A autora
juntou aos autos substabelecimento sem reserva de poderes
pedindo que as intimações fossem feitas exclusivamente aos
substabelecidos. A despeito da determinação do juiz para
anotação, os autos subiram ao tribunal sem o cadastro dos
novos patronos da autora, que não foram intimados para se
manifestar sobre a oposição ao julgamento virtual nem
sobre a inclusão em pauta do recurso. A falha justifica a
anulação do acórdão. Embargos da autora acolhidos para
anular o acórdão, com determinação.
1.
A Câmara, por unanimidade, desproveu o
recurso da autora, para manter a sentença de fls. 896/900, que julgou
improcedente a ação em que se pretende a anulação do processo
administrativo em trâmite perante a Comissão Processante constituída pela
Portaria no 027/2019 do Município de Vera Cruz, por afronta aos princípios
do contraditório e da ampla defesa (fls. 963/975).
Embarga autora, aduzindo que o acórdão é nulo,
pois não houve intimação dos seus advogados constituídos para se
manifestar quanto ao interesse no julgamento virtual e sobre a inclusão do
recurso em pauta; foi requerido expressamente a realização das intimações
em nome dos patronos constantes do substabelecimento de fls. 935; cita
precedentes. Pede declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001585-13.2020.8.26.0344/50000 -Voto no
3
É o relatório.
2.
Falta de intimação. Nulidade. A autora juntou
aos autos substabelecimento sem reserva de poderes, pedindo que as
intimações fossem feitas exclusivamente no nome dos advogados FABIANO
MACHADO GAGLIARDI e MATHEUS LUNARDELI DE OLIVEIRA (fls.
934/935). A despeito da determinação do juiz para anotação (fls. 936), os
autos subiram ao tribunal sem o cadastro dos novos patronos da autora,
que não foram intimados para se manifestar sobre a oposição ao
julgamento virtual nem sobre a inclusão em pauta do recurso. A falha
justifica a anulação do acórdão.
O voto é pelo acolhimento dos embargos para
anular o acórdão de fls. 963/975, determinando-se a intimação das partes
para sem manifestarem sobre a oposição ao julgamento virtual. Providencie
a serventia o cadastro dos patronos substabelecidos à fls. 935.
TORRES DE CARVALHO
Relator